Tribunal: TJBA
Processo: 0527289-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0527289-66.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TANIA REGINA NASCIMENTO SILVA Advogado(s): URSULA DE JESUS CAMERA APELADO: MARIA CLEUZA SOUSA DA ANUNCIACAO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. INFILTRAÇÕES DECORRENTES DE FALTA DE MANUTENÇÃO NO IMÓVEL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos materiais e morais, cumulada com obrigação de fazer, proposta por vizinha de imóvel atingido por infiltrações oriundas do imóvel da ré. O laudo pericial atestou que os danos foram causados pela ausência de estanqueidade no telhado da unidade da apelante, sendo urgente a necessidade de reparos estruturais. A sentença condenou a ré à realização de obras em seu imóvel, ao ressarcimento dos danos materiais em fase de liquidação e ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legitimidade da apelante para responder pelos danos, a suposta responsabilidade do construtor ou de outros condôminos e a existência de pressupostos para a condenação por danos morais e materiais. Questiona-se, ainda, o valor da indenização fixado na sentença. III. Razões de decidir 3. Laudo pericial foi categórico ao estabelecer o nexo causal entre a falta de manutenção do telhado da apelante e os danos verificados no imóvel da parte autora. 4. Não há comprovação de que os vícios sejam construtivos originários ou atinjam partes comuns do prédio, sendo de responsabilidade exclusiva da apelante a manutenção da área identificada como origem do problema. 5. A responsabilidade por uso anormal da propriedade vizinha é objetiva, conforme previsão do art. 1.277 do Código Civil. 6. A reparação por danos materiais foi corretamente determinada para apuração em fase de liquidação, conforme o art. 509, I, do CPC. 7. A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. Todavia, o valor arbitrado de R$ 20.000,00 mostra-se excessivo, sendo reduzido para R$ 10.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade por danos decorrentes de infiltrações é objetiva quando comprovado o uso anormal da propriedade vizinha. 9. A condenação em danos materiais pode ser fixada com apuração em fase de liquidação quando demonstrada a existência do prejuízo e inviabilidade de quantificação imediata. 10. Situação de vizinhança que compromete a segurança habitacional configura dano moral indenizável, cujo valor deve respeitar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica do ofensor." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0527289-66.2019.8.05.0001 em que figuram como parte(s) recorrente(s) TANIA REGINA NASCIMENTO SILVA e parte(s) recorridas MARIA CLEUZA SOUSA DA ANUNCIAÇÃO: ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA